Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-17.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS PROBANTE DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. PISO DO SUPERMERCADO ESCORREGADIO E MOLHADO. QUEDA DA AUTORA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O DISSABOR DO COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. Autora que se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS PROBANTE DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. PISO DO SUPERMERCADO ESCORREGADIO E MOLHADO. QUEDA DA AUTORA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O DISSABOR DO COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. Autora que se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, consistente na falha na prestação dos serviços pela ré ao deixar de adotar medidas que efetivamente obstassem a circulação de consumidores pelo local molhado causando lesão a integridade física da autora, configurado está o dano moral a ensejar a condenação pretendida. Quantum indenizatório que atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado a reparar o dano moral sem caracterizar o enriquecimento ilícito.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000020583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003491-17.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante/apelado SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA, é apelada/apelante
LUZMARINA PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1003491-17.2017.8.26.0191
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Apte/Apdo: Supermercado
da
Praça
Ltda.
e
Luzmarina
Pereira de Souza
Juiz sentenciante: Bruno Dello Russo Oliveira
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS
PROBANTE DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO
ART.
373,
I,
DO
CPC.
PISO
DO
SUPERMERCADO ESCORREGADIO E MOLHADO.
QUEDA DA AUTORA NO ESTABELECIMENTO DA
RÉ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
TRANSTORNOS
QUE
ULTRAPASSARAM
O
DISSABOR
DO
COTIDIANO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO
INDEVIDA.
Autora que se desincumbiu do ônus da
prova, nos termos do art. 373, I, do
CPC, consistente na falha na prestação
dos serviços pela ré ao deixar de
adotar
medidas
que
efetivamente
obstassem a circulação de consumidores
pelo local molhado causando lesão a
integridade
física
da
autora,
configurado está o dano moral a ensejar
a
condenação
pretendida.
Quantum
indenizatório que atendeu aos critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
mostrando-se
adequado a reparar o dano moral sem
caracterizar o enriquecimento ilícito.
Recursos desprovidos.
VOTO N.o 24.872

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 206/209 que, em ação de
indenização por danos morais, julgou procedente o pedido,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do TJSP a partir do
arbitramento e juros de mora calculados à taxa de 1% (um
por cento) ao mês a partir da data da citação. Em razão da
sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor de condenação, com base no
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Recorrem ambas as partes.
A ré afirma que o acidente ocorreu pela
distração e desídia da autora, pois no local havia placa
de aviso e o piso seguia os padrões e recomendações
preconizadas para locais de grande circulação de pessoas.
Assevera, ainda, que prestou todo o auxílio financeiro
necessário para o tratamento da autora (fls. 213/222).
A
autora
apela
adesivamente
(fls.
249/262) sustentando que o quantum da reparação por abalo
extrapatrimonial se mostra irrisório frente ao sofrimento
que suportou em razão da sua queda no estabelecimento
comercial que provocou lesões gravíssimas, necessitando de
urgente procedimento médico; e, que a correção monetária e
os juros de mora sejam contados a partir do evento danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até a data do efetivo pagamento (fls. 249/262).
Recursos tempestivos, preparado o da ré
e dispensado de preparo o apelo da autora em razão da
gratuidade da justiça, com respostas (fls. 242/248 e fls.
271/276).
É o relatório.
Narra a petição inicial que a autora
estava caminhando no interior do supermercado réu, quando
escorregou no piso molhado, sofrendo lesões de natureza
grave, sendo necessária intervenção cirúrgica, ficando
afastada de suas atividades por mais de 50 dias. Diante
disso, ajuizou, contra o réu, ação de indenização por danos
morais.
Pois bem. De assinalar-se que a sorte
da causa depende da diligência ou interesse da parte em se
desincumbir do ônus da prova na forma preconizada no art.
373 do CPC.
“A distribuição do ônus da prova

explicam ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI
GRINOVER
e
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO
-
repousa
principalmente na premissa de que, visando à vitória na
causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo
do procedimento uma atividade capaz de criar em seu
espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve
julgar secundum allegata et probata partium e não secundum
propriam suam conscientiam
e daí o encargo, que as
partes têm no processo, não só de alegar, como também de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provar (encargo-ônus).
O fundamento da repartição do ônus da
prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade
e de experiência, a ideia de equidade resultante da
consideração de que, litigando as partes e devendo
conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a
defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do
autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam
especificamente o direito por ele invocado; do réu, as
provas dos pressupostos da exceção).
O ônus da prova consiste na necessidade
de provar, em que se encontra cada uma das partes, para
possivelmente vencer a causa.” (Teoria Geral do Processo,
n.o 228, pág. 374, Malheiros, 2007)
No caso dos autos, incontroversa a
queda da autora no estabelecimento da ré em razão do piso
se encontrar escorregadio e molhado, sofrendo lesões de
natureza grave, cingindo-se a controvérsia a ocorrência ou
não de danos morais passiveis de indenização.
Ora, o fato de o estabelecimento da ré
colocar placas de aviso alertando os consumidores que por
ali transitam, não exime a responsabilidade e o dever de
indenizar pela ocorrência de eventuais danos sofridos.
Isto porque deveria à ré ter adotado
medidas adequadas que efetivamente obstassem a circulação
de consumidores pelo local molhado e, por consequência,
evitando lesões a integridade física da autora-apelada.
Desta
forma,
estão
preenchidos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos para configurar-se a responsabilidade civil da
ré quanto aos danos morais, sendo de rigor mesmo a sua
condenação ao pagamento da respectiva indenização.
Estabelece a Constituição Federal como
um dos fundamentos da República, que se constitui em
Estado Democrático de Direito, "a dignidade da pessoa
humana" (art. 1.o, inc. III).
Com isso, "temos hoje - anota SÉRGIO
CAVALIERI FILHO - o que pode ser chamado de direito
subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a
Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior
dimensão porque a dignidade humana nada mais é do que a
base de todos os valores morais, a essência de todos os
direitos personalíssimos. O direito à honra, à imagem, ao
nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro
direito da personalidade - todos estão englobados no
direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de
cada preceito constitucional relativo aos direitos da
pessoa humana.
Pois
bem,
dano
moral,
à
luz
da
Constituição vigente, nada mais é do que violação do
direito à dignidade. E foi justamente por considerar a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem corolário do direito à dignidade, que a
Constituição inseriu, em seu art. 5, inc. V e X, a plena
reparação do dano moral." (Visão Constitucional do Dano
Moral
apud
Cidadania
e
Justiça
vol.
6,
pág.
206,
publicação da Diretoria de Comunicação Social da AMB).
No entanto, "se dano moral é agressão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade humana, não basta para configurá-lo - prossegue
o
magistrado
fluminense
-
qualquer
contrariedade,
desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena
de ensejar a sua banalização. Só pode ser considerada como
tal - conclui - a agressão que atinja o sentimento pessoal
de
dignidade,
que,
fugindo
à
normalidade,
cause
sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração do
equilíbrio psicológico do indivíduo, duradoura perturbação
emocional, tendo-se por paradigma não o homem frio e
insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a
sensibilidade ético-social comum." (ibidem).
"Com efeito - assentou este Tribunal de
Justiça -, não cabem no rótulo de 'dano moral' os
transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o
homem no seu dia-a-dia, absolutamente normais na vida de
qualquer um." (RT 711/107).
A indenização a título de dano moral,
funda-se na conduta negligente da ré, ao deixar o piso
molhado do interior do estabelecimento, que resultou em
lesões graves à autora, causando-lhe transtornos que
ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano.
CARLOS ALBERTO BITTAR sustentava que o
dano moral dispensa prova em concreto. Trata-se de
presunção absoluta. Desse modo, não precisa a autora
comprovar que sentiu dor, angústia, sofrimento etc.
Em relação ao quantum indenizatório,
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso." (STJ
4.a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp
n.o 214.381-MG, DJU de 29.11.1999)
Dentro desses parâmetros, atendendo aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-
se adequada a fixação do quantum indenizatório no importe
de R$ 10.000,00, valor suficiente a reparar o dano moral
experimentado
pela
autora
sem
caracterizar
seu
enriquecimento ilícito.
Pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da
sucumbência recíproca recursal, majoro para 15% (quinze
por cento) os honorários advocatícios devidos pelo patrono
da ré ao advogado da autora e fixo em R$ 1.000,00 os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, em razão
do trabalho desenvolvido nesta sede, observando-se a
gratuidade da justiça concedida à autora.

GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apeladas: Supermercado da Praça Ltda. e Luzmarina Pereira de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24529
Incabível a fixação de honorários da fase recursal o que não se
confunde com a eventual alteração da distribuição das verbas da sucumbência.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que possível tal fixação, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
Sem prejuízo, observo que os honorários advocatícios do
patrono da Autora são devidos pela Requerida (e não pelo patrono da Requerida como
consta do voto).
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F99B36B
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F9FA410
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003491-17.2017.8.26.0191 e o código de confirmação da tabela acima.